Tribunal: TJSP
Processo: 0506879-61.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de fiscalização de funcionamento. Exercícios de 1999 e 2004. Alegação de não configuração da causa extintiva dos créditos de 2004. Improcedência. Exigibilidade dos tributos após o vencimento da primeira parcela em que fracionado o pagamento. Aplicação do princípio da "actio nata". Propositura da demanda após o decurso do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de fiscalização de funcionamento. Exercícios de 1999 e 2004. Alegação de não configuração da causa extintiva dos créditos de 2004. Improcedência. Exigibilidade dos tributos após o vencimento da primeira parcela em que fracionado o pagamento. Aplicação do princípio da "actio nata". Propositura da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, "cabeça", do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0506879-61.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IRANI GARCIA DA
SILVA PALADINI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0506879-61.2009.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelada: Irani Garcia da Silva Paladini
Comarca: Guarulhos
Voto 45. 386.
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de
qualquer natureza. Taxa de fiscalização de funcionamento.
Exercícios de 1999 e 2004. Alegação de não configuração
da causa extintiva dos créditos de 2004. Improcedência.
Exigibilidade dos tributos após o vencimento da primeira
parcela em que fracionado o pagamento. Aplicação do
princípio da “actio nata”. Propositura da demanda após o
decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174,
“cabeça”, do Código Tributário Nacional. Recurso
denegado.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Guarulhos em face de Irani Garcia da Silva Paladini, com vistas a
cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza, bem como de taxa de
fiscalização de funcionamento dos exercícios de 1999 e 2004.
Reconhecida, de ofício, prescrição, pôs-se fim
ao feito. Daí por que apela tempestivamente o município: pondera não
configurada a mencionada causa de extinção dos créditos tributários do exercício
de 2004; sustenta adotadas todas as providências necessárias ao evolver do
processo e requer prosseguimento desta parte da cobrança.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, visto como não há notícia de citação da executada.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não merece provido.
Com efeito.
Por força do princípio da “actio nata”, a
cobrança só se torna possível após o vencimento do tributo. O prazo
prescricional, por sua vez, não se inicia enquanto o credor não puder demandar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em juízo a satisfação de seu direito. Como de geral sabença, a exigibilidade do
crédito constitui pressuposto específico da execução forçada. Sobre o tema, a
lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode
falar em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da
ação. Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado
tendo em conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento.
Como aceitar que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato
momento e ao menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda
não dispunha de meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de
seus direitos violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito
do Código é indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a
possibilidade de exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve
inerte. Foi logo estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que
não coincide com aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a
prestação jurisdicional do Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-
se, neste ponto, profunda divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a
lógica do fraseado legal. Como ficamos?
“Temos inabalável convicção de que as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem
sempre assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas
palavras aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o
termo inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica
do sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva,
páginas 472/473).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do
tributo, “in verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento
da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o
vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução
fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o
momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte
(Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional
para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3.
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para
pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito
tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de
vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela
Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-
se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.641.011/PA, Primeira Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) (grifo inexistente no original).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento da primeira parcela em
que fracionado o pagamento do débito, cumpre analisar se configurada, ou não,
prescrição dos créditos do exercício de 2004. É o que se explicita a seguir.
A respectiva exigibilidade surgiu em 8 de
fevereiro (imposto) e em 26 de junho de 2004 (taxa), dada a possibilidade de
pagamento parcelado (folhas 4 a 11). Porém, o município só propôs a demanda
em 26 de novembro de 2009, quando já decorrido o lustro previsto no artigo 174,
“caput”, do Código Tributário Nacional. Daí a perda do direito de ação!
Em suma: ao decisório “a quo” não se pode
por emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo.
Geraldo Xavier
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO